Tribunal: TCU
Processo: 017.842/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6219/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Agência 0882, da Caixa Econômica Federal, em Vitória (ES), relacionadas a compensação de cheques fraudados, de conta corrente de uma cliente da agência, e objeto de Medida Cautelar 5013009-51.2018.4.02.5001, em trâmite na 1a Vara Federal de Vitória/ES; Considerando que os fatos narrados, conforme informado pelo representante, estão sendo apurados nos autos da Medida Cautelar 5013009-51.2018.4.02.5001 e do Inquérito Policial 5013004-29.2018.4.02.5001, em trâmite na 1a Vara Federal de Vitória/ES; Considerando que a atuação direta do TCU representa duplicidade de esforços; Considerando que também não sobressaem os requisitos de risco, de materialidade e de relevância a justificar o prosseguimento da presente representação, conforme análise empreendida pela unidade instrutora, nos termos da Resolução TCU 259/2014 c/c a Portaria Segecex 12/2016; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, sem resolução do mérito; adotar as medidas a seguir e em informar o conteúdo deste acórdão ao representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC-017.842/2020-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional e dos Fundos de Pensão (SecexFinan). 1.5. Representação legal: Leonardo Faustino Lima (123.287 OAB/RJ) e outros. 1.6. dar ciência à Caixa Econômica Federal e ao Controle Interno, nos termos do disposto no art. 9o, da Resolução TCU 315/2020, para a adoção das providências de suas alçadas, em relação aos cheques fraudados objeto da Medida cautelar 5013009- 51.2018.4.02.5001 e Inquérito Policial 5013004-29.2018.4.02.5001; 1.7. encaminhar cópia da peça 1 e da instrução (peça 4) à Caixa Econômica Federal, alertandoa da obrigação de guardar o mesmo nível de sigilo imposto nos autos do Processo TRF2 (Seção Judiciária de Vitória/ES) 5013009-51.2018.4.02.5001.